Tribunal: TJDFT
Processo: 0704152-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE. CONCURSO DE PESSOAS. APLICABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA.
1. Apelações criminais nas quais a Defesa pretende a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o delito de lesão corporal, ou a revisão da pena imposta; e o Ministério Público requer a majoração da pena-base com a valoração negativa da culpabilidade, com a consequente fixação de regime de cumprimento da pena mais gravoso.
2. Devidamente comprovadas a autoria e materialidade do crime de roubo, pelos depoimentos da vítima e do policial que realizou o flagrante, todos coesos e harmônicos, e diante da ausência de verossimilhança da versão do acusado, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação para o delito de lesão corporal.
3. Ausentes provas concretas das circunstâncias que ensejariam a valoração desfavorável da culpabilidade como pretende o Ministério Público, mantém-se a pena-base no mínimo legal.
4. Deve ser mantida a majorante do concurso de pessoas, comprovado que o roubo foi praticado mediante a atuação conjunta de dois indivíduos.
5. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância, pois restou comprovado que a conduta do réu foi essencial para o sucesso da empreitada criminosa.
6. Apelações criminais conhecidas e desprovidas.